Tribunal: TJDFT
Processo: 0700043-90.2025.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INCABÍVEL.
1. A jurisprudência desta Turma possui entendimento no sentido de que o descumprimento das formalidades previstas no art. 226 do CPP, quanto ao reconhecimento de pessoas, não tem o condão de gerar nulidades quando se observa que o reconhecimento pela vítima foi ratificado em Juízo, sendo firme e seguro pelas demais provas. Precedente.
2. A incidência da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas independe da identificação dos demais agentes, desde que comprovada a atuação conjunta por meio de depoimentos idôneos.
3. A dosimetria deve ser mantida quando realizada de acordo com a legislação penal e a jurisprudência.
4. A alteração do regime de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos devem ser indeferidas quando ausentes os requisitos legais para a concessão dos benefícios (CP, arts. 33 e 44).
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.